Tribunal: TJMT
Processo: 1018775-34.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018775-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Provas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), B. D. S. O. (VÍTIMA), RAMIRA GOMES DA SILVA - CPF: 821.236.912-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), RAMIRA GOMES DA SILVA - CPF: 821.236.912-91 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMIRA GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - DÚVIDA ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DA PACIENTE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, tenho que os elementos dos autos são suficientes para infundir razoável dúvida a respeito da sanidade mental da paciente, tal como prevê o art. 149 do Código de Processo Penal, de forma que
impõe-se a necessidade de instauração do incidente de insanidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018775-34.2021.8.11.0000

PACIENTE: RAMIRA GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
RAMIRA GOMES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Noticiam os autos que a paciente foi denunciada
pela prática, em tese, aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 121, § 4º, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, e art. 211, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal)

Narra a defesa que requereu por ocasião da resposta à acusação a instauração de incidente de insanidade mental, sendo o julgamento postergado, e na fase de diligências, após o interrogatório da paciente, ratificou o pedido,
ocasião que foi indeferido pela autoridade judiciária acoimada coatora.

Inconformada, a defesa impetrou o
habeas corpus,
argumentando que a paciente
sofre graves transtornos mentais e distúrbios psiquiátricos, sobretudo pela análise de sua vida pregressa, pois testemunhou a sua mãe ser assassinada pelo seu pai, ainda criança, além de ter uma infância conturbada e depressão pós parto.

Assim, postula a concessão de liminar, para que seja determinada a imediata instauração do incidente de insanidade mental. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
indeferido
, tendo em vista sua complexidade, devendo ser apreciado
diretamente pelo Colegiado, id. 106389603.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id.

106389605.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
106850458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMIRA GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Com relatado, busca-se, em síntese, que seja determinada a imediata instauração do incidente de insanidade a fim de apurar o estado mental da paciente.

Consta na denúncia que:
“(...)
RAMIRA GOMES DA SILVA, imbuída de animus necandi (vontade de matar), impelida por motivação torpe, mediante meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, matou o ofendido/filho BRAYAN DA SILVA OTANI (de apenas 4 meses de idade).

Fazem esclarecer as investigações policiais que RAMIRA GOMES DA SILVA desejava se mudar para outro Estado da Federação porque pretendia relacionar-se com uma outra mulher (MARIA BEATRIZ LIMA BATISTA – “BIEL”), cuja relação havia sido iniciada à distância (virtualmente).

Apurou-se que, no dia dos fatos, RAMIRA GOMES DA SILVA, para facilitar a sua mudança e viabilizar a própria relação afetiva, sob a crença de que o filho/bebê seria empecilho e atrapalharia os seus planos (motivo torpe), aproximou-se da vítima e, aproveitando-se de sua fragilidade física e de sua incapacidade de oferecer qualquer tipo de resistência ou autodefesa (pessoa totalmente vulnerável) – recurso que dificultou a defesa –, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade (meio cruel), golpeou a face de BRAYAN DA SILVA OTANI com instrumento contundente, pelo que provocou, assim, a sua morte (
1º Fato delituoso)

2º Fato delituoso:

(...)

Apurou-se que RAMIRA GOMES DA SILVA, depois de ter matado o filho, amputou os quatro membros do cadáver em cima da pia da cozinha, acondicionou os braços e as pernas do defunto em potes e depositou-lhes numa lixeira. (...)”.

A magistrada singular, ao indeferir o perdido de instauração de incidente insanidade mental, consignou que:

“ (...)Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas, informante e acusada. Apurou-se dinâmica do crime, tendo o Juízo prestado especial atenção na captura de elementos para decidir o pedido da Defesa, já nos autos desde a formação da relação processual.

Para este Juízo, apesar das alegações defensivas, não há nos autos elementos que apontem padecer a acusada de qualquer enfermidade mental que lhe retire a capacidade de entender o caráter ilícito do ato cometido.

Os depoimentos mais importantes, da irmã e da própria acusada relatam ter sido ela adotada ainda bebê, ter testemunhado, aos 2 (dois) anos, um crime bárbaro (pai matou a mãe), passando a morar com as irmãs. Casou-se aos 17 anos, teve uma filha, separou-se amigavelmente do primeiro marido, avençando guarda compartilhada da menor. Depois se casou de novo, com o pai da vítima, dele se separando 15 dias depois do nascimento.

Tem-se que a acusada sempre teve próximo relacionamento com a irmã Ana Célia, ouvida em audiência, com ela tendo passado a maior parte da sua vida. Ambas relatam ser a acusada pessoa calada, fechada, usando a palavra “depressão”, sem que tenha sido comprovado nos autos por laudo psiquiátrico, devendo ser ressaltado que a própria acusada relatou ter usado drogas (todas) dos 13 anos até sua prisão, ocorrida neste ano.

A acusada estudou até o 1º ano do ensino médio, era cabeleireira, dividia o aluguel do salão com a irmã, casou-se duas vezes, teve dois filhos, a primeira filha teve a guarda compartilhada com o pai, sem qualquer notícia de maus tratos ou negligência.

Depois se casou de novo, engravidou da vítima, e teve discernimento para se separar do pai dela porque ele faria uso demasiado de drogas, o que teria sido motivo para não manter a união.

Após separada, veio para Sorriso, onde passou a morar com outra irmã e a vítima.

Aqui se envolveu, virtualmente, com “Biel”, a testemunha ouvida na audiência de Id. 62215079 (MARIA BEATRIZ LIMA BATISTA), com quem pretendeu passar a conviver, em Boa Vista/RR. Após saber que ele não mais queria o relacionamento, cometeu o crime e organizou todo o necessário para ir até Boa Vista, encontrar a namorada.

Foi presa já na embarcação que iria de Vilhena/RO até Manaus/AM, após ter vendido coisas da irmã Paula, para fazer dinheiro para viagem até Boa Vista.

Tem-se do interrogatório da acusada que a mesma pode até ser reservada, mas não transparece padecer de nenhuma moléstia mental a justificar a instauração do incidente pretendido. Não tomava remédios controlados, não relata surto anterior, nem tratamento médico algum.

Ressalto, por pertinente, que NENHUMA das testemunhas ouvidas, que conviveram com a acusada, declararam ter ela transparecido qualquer problema mental. Já os policiais, que inclusive foram até Vilhena para buscá-la, afirmaram que ela tinha consciência dos atos cometidos.

O que pode acontecer é ter-se tal dúvida pela leitura da denúncia, posto que os fatos descritos são deveras fortes e impensáveis, mas não se apurou razoável dúvida da sanidade mental da acusada durante sua oitiva em Juízo. Meros indícios e/ou opiniões pessoais não têm o condão de justificar a Instauração de Incidente de Insanidade Mental. Citam-se os seguintes julgados a justificar o entendimento: (...)

Assim, em que pese o pedido defensivo, INDEFIRO o pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental, pelo que dou prosseguimento ao feito, determinando que se abra vistas dos autos ás partes, primeiro MP, para fins de memoriais. (...)”.

Verifica-se, que ao presidir à audiência de instrução, as impressões da magistrada que manteve contato com a prova coletada em audiência e, inclusive com a beneficiária, foram no sentido de que inexiste abalo psíquico justificador de submissão à exame nos termos ora pugnados.

Contudo, no caso, entendo que está caracterizado o estado de dúvida acerca da integridade mental da paciente exigido pelo art. 149,
caput
, do CPP, mormente pela oitiva da irmã da paciente, Ana Cleia, realizado em Juízo:
in verbis
:

Pergunta:
O que a senhora sabe sobre a saúde mental de sua irmã, Se teve algum trauma ou depressão?

Testemunha:

“Ela sofria de depressão pós-parto e também sofreu de depressão quando a minha mãe faleceu, porque ela presenciou todo o crime que aconteceu”.

“Que crime foi esse? “

Testemunha:

“O próprio pai dela assassinou a minha mãe e ela presenciou tudo quando ela era pequena, tinha 2 anos de idade e ela foi crescendo assim, sempre teve muita depressão e quando teve a filha dela também ficou muito deprimida”.

“A senhora ficou sabendo que ela estava deprimida depois de ter o bebê? “

Testemunha:

“Depois que ela teve o bebê, ela piorou. Ela deu uma recaída”.

“A senhora sabe se ela já fez algum tipo de tratamento? Como que foi a infância dela? “

Testemunha:

“A infância dela sempre foi muito conturbada, foi muito sofrida, porque ela não teve infância. Foi criada sempre na casa de um ou de outro”.

“Ela já ficou em algum abrigo ou orfanato? “

Testemunha :
“Ela já ficou em um abrigo, no Acre”

“Vocês foram criadas juntas ou não?

Testemunha:

“Ela ficou um tempo comigo, criei ela por um tempo. Fiquei com ela até uns 13 anos, de 2 anos até os 13 eu criei ela”.

Mas conta a história dela, como que foi? Com 2 anos, o pai matou a mãe dela e ela estava no colo aparece”?

Testemunha:

“É, ela estava no colo da minha mãe. Aí quando ele matou ela, ela foi morar com a minha irmã, minha irmã mais velha, aí minha irmã precisou ir embora e deixou ela comigo. Só que depois dos 13, a minha irmã retornou e buscou ela”. Ela foi para o abrigo com 7 anos.

“A senhora sabe se ela fazia algum tratamento para essa depressão?

Testemunha:

“ Ela deu início, mas depois parou, e quando ganhou o bebe, ela foi expulsa de casa pelo pai do bebê, e retornou para minha casa, ai o problema mental dela só foi aumentando, pois não tinha condições de criar o filho”.

Assim, diante desses relatos, ainda que seja de informante, tenho que os elementos orais são suficientes para infundir razoável dúvida a respeito da sanidade mental da paciente, tal como prevê o art. 149 do Código de Processo Penal, sendo prudente aguardar o aporte da opinião de profissionais qualificados (médicos, psiquiatras). Até porque, a depender do resultado, pode-se ter redução de eventual pena imposta ou, ainda, absolvição imprópria.

Ademais, c
ontenta-se a lei com a mera
“dúvida sobre a integridade mental do acusado
”, não exigindo certeza, até porque o exame é que definirá o tema, por requerer conhecimento técnico específico.

Nesse contexto, merece destaque, por se amoldar ao caso em apreço, a lição de Júlio Fabrinni Mirabete,
verbis
:

“O exame não deve ser deferido apenas porque foi requerido se não há elementos que revelem uma dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado. Não constituem elementos suficientes para o deferimento do exame: a aparente insuficiência da motivação do crime, a forma brutal do crime, o atestado genérico que alude a “depressão”, “neurose de angústia”, “crise de agitação” etc. , as simples informações de família despidas de qualquer comprovação etc. Todavia, a simples circunstância de o acusado descrever pormenorizadamente o fato não indica que se encontra em estado de higidez mental,
sabido como é que muitos doentes mentais apresentam-se como pessoas normais não deixando à primeira vista, transparecer o menor distúrbio psíquico. Havendo outros elementos que conduzam à dúvida razoável, o exame deve ser deferido, sob pena de nulidade”
( in Processo Penal, Editora Jurídica Atlas, 2000, 10ª edição, fls. 250) – extraído do habeas corpus n.
2002.00.2.009005-6, órgão Primeira Turma Criminal,
Relator

Des.
SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, TJDFT.

Destarte, tenho que a realização do exame é indispensável para apurar a eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade da paciente, afastando-se, ademais, a possibilidade de ofensa ao princípio da ampla defesa.

Dessa forma,
evitando maiores delongas, em dissonância com o parecer,
voto por conceder a ordem
, para determinar a instauração de incidente de insanidade mental da acusada, permitindo a avaliação de sua condição mental, conforme art. 149 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022